Tribunal: TJMT
Processo: 0001350-23.2012.8.11.0098
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:
0001350-23.2012.8.11.0098
Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator: Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), GILBERTO ANTONIO ROMA - CPF: 065.127.801-59 (APELADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Porto Esperidião, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada para a cobrança de crédito tributário relativo ao ICMS, no valor de R$ 33.417,08, com fundamento no artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional (CTN), combinado com o artigo 40, § 4o, da Lei de Execuções Fiscais (LEF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando a demora na citação do executado decorre de morosidade do aparato judiciário, e não de inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Fazenda Pública adota medidas contínuas e diligentes para a localização do devedor e a constrição de bens, não se configurando inércia que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4.

A demora na citação do executado decorreu de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, e não de desídia do ente exequente, aplicando-se a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afasta a prescrição em tais circunstâncias.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS sob a sistemática de recursos repetitivos, estabelece que o prazo prescricional intercorrente somente tem início após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e a inexistência de bens penhoráveis, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a intimação prévia da Fazenda Pública sobre a paralisação do feito e a impossibilidade de localização de bens do executado, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente somente se inicia após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e a inexistência de bens penhoráveis, conforme fixado no REsp no 1.340.553/RS.

2.

A demora na citação do executado por fatores inerentes ao mecanismo do Judiciário não caracteriza inércia da Fazenda Pública e não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

3.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a intimação prévia da Fazenda Pública acerca da paralisação do feito e da ausência de bens passíveis de penhora.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de Execução Fiscal no 0001350-23.2012.8.11.0098, proposta em face de GILBERTO ANTONIO ROMA, que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário relativo a ICMS devido a título de diferencial de alíquotas, inscrito na CDA no 20124992, no valor de R$33.417,08 (trinta e três mil, quatrocentos e dezessete reais e oito centavos), com base no artigo 174,
caput
, do CTN c/c com artigo 40, §4o, da LEF, e via de consequência, extinguiu o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (Id. no 262071254)

O Estado de Mato Grosso alega que não ocorreu a prescrição intercorrente, sublinhando que a Fazenda Pública Estadual não permaneceu inerte, promovendo diversas diligências para localização de bens e citação do executado.

Afirma que houve paralisações processuais motivadas pela demora do próprio Poder Judiciário, não podendo ser penalizado por essa mora estatal.

Cita jurisprudência em sua tese.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal.(Id. no 262071257)

Contrarrazões apresentadas defendendo a manutenção da sentença. (Id. no 262071261)

Dispensada a manifestação da Procuradoria Geral da Justiça, ante a ausência de interesse público que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Porto Esperidião, nos autos da Execução Fiscal no 0001350-23.2012.8.11.0098, movida em face de GILBERTO ANTONIO ROMA. A decisão recorrida reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário relativo ao ICMS devido a título de diferencial de alíquotas, inscrito na CDA no 20124992, no montante de R$ 33.417,08 (trinta e três mil, quatrocentos e dezessete reais e oito centavos), com fundamento no artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional (CTN), combinado com o artigo 40, § 4o, da Lei de Execução Fiscal (LEF). Em consequência, extinguiu o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia recursal reside na correta aplicação da prescrição intercorrente à hipótese, considerando a regra do artigo 174 do CTN em conjunto com o artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830/80.

Pois bem.

O juízo de origem fundamentou a decisão na suposta inércia da Fazenda Pública em promover a citação do executado, permitindo, assim, o transcurso do prazo prescricional de cinco anos após a suspensão do processo por um ano, sem a adoção de medidas eficazes para a localização do devedor ou de seus bens.

Todavia, da análise dos autos, constata-se que a Fazenda Pública empreendeu esforços contínuos para viabilizar a citação do executado e promover a constrição patrimonial, sendo que a demora na tramitação processual decorreu, em grande medida, da morosidade do aparato judiciário, e não de eventual desídia do ente exequente.

A execução fiscal foi ajuizada em 19/12/2012, e o despacho citatório proferido em 10/01/2013. No entanto, a citação pessoal do executado somente se concretizou em 29/08/2023, evidenciando um intervalo temporal significativo, decorrente, em grande parte, da inércia administrativa do Judiciário.

Registre-se que a exequente requereu a citação do executado independentemente do pagamento da diligência em 12/12/2019 (Id. no 262070789 – p. 78), pleito que somente foi deferido pelo juízo singular em 21/09/2020. Entretanto, a Secretaria Judicial não cumpriu a ordem até 06/06/2023, data em que a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente. Assim, houve um lapso de três anos e seis meses até que a citação fosse efetivada em 30/08/2023 (Id. no 262070798).

Ainda que tenha transcorrido um período considerável, a Fazenda Pública permaneceu diligente ao longo de todo o processo, requerendo diversas providências e expedindo sucessivos mandados de citação, o que descaracteriza qualquer alegação de inércia.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, estabelece que o prazo prescricional intercorrente somente se inicia após a Fazenda Pública ser cientificada da não localização do devedor e da inexistência de bens penhoráveis, circunstância que, no presente caso, não restou configurada.

Ademais, a Súmula no 106 do STJ dispõe expressamente que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

A interpretação sistemática dos dispositivos legais aplicáveis, aliada à jurisprudência dominante, evidencia que não se pode penalizar a Fazenda Pública por dificuldades operacionais do Poder Judiciário. A demora na efetivação da citação decorreu de fatores alheios ao controle do exequente, tornando incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A propósito, esse é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO INERENTE AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. CONFORMIDADE COM PRECEDENTE REPETITIVO - RESP 1.102.431/RJ - TEMA 179/STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA EXEQUENTE QUANTO À PARALISAÇÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.340.553/RS - TEMAS 566 E 570. PROVIMENTO NEGADO. 1. Consoante orientação firmada no REsp 1.102.431/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 179/STJ, não há que se falar em perda da pretensão executiva quando a demora da citação decorre unicamente da inércia do Poder Judiciário. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos repetitivos - Temas 566 e 570, consolidou o entendimento de que o início do prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 dá-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, de modo que a ausência de intimação da exequente acerca do resultado negativo dessas diligências afasta a alegação de prescrição intercorrente porque nesses casos o prejuízo é presumido. 3. Ausente a intimação do ente público quanto à paralisação do feito decorrente da demora do cartório em cumprir determinação judicial de envio dos autos à Curadoria Especial, é inviável a decretação da prescrição intercorrente. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1623707 RJ 2019/0346821-2, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)”

Também nesse sentido é o entendimento desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, DA LEF – INÉRCIA POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DA JUSTIÇA – SÚMULA 106 STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Não configurada inércia da Fazenda Pública Estadual para dar andamento ao feito, de modo que, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, o Judiciário deixou de executar as medidas necessárias no sentido de dar regular prosseguimento do feito, como sublinhado acima, a Fazenda Pública não foi intimada nem do arquivamento dos autos por força do art. 1o do Provimento n.o 13/2013-CGJ-MT, nem, tão pouco, do eventual desarquivamento.
2- Assim, cabível no caso a aplicação da Súmula 106 do c. STJ, que orienta no sentido de que "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
3-Recurso de Apelação Provido. Sentença Reformada.
(N.U 0009865-97.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)”

Portanto, diversamente do entendimento esposado pelo juízo singular, é evidente que a prescrição intercorrente somente poderia ser reconhecida se houvesse comprovação de que a recorrente tomou ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, o que daria início ao prazo de um ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830/80. No caso concreto, contudo, tal circunstância não restou caracterizada, visto que sequer houve tentativa efetiva de constrição de bens do executado, apesar dos sucessivos requerimentos formulados pela exequente.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025